Tribunal: TJSP
Processo: 1503069-30.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO – Exercícios de 2016 A 2018 – Ilegitimidade passiva – Falecimento do executado antes do ajuizamento – Impossibilidade de alteração da CDA – Súmula 392 do STJ – Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000465841
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1503069-30.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE CASTILHO, é apelada RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do art. 942 do
Código de Processo Civil, em julgamento prolongado, por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso, vencida a Relatora sorteada, que declara, e o 5° Juiz. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS, vencedor, SILVANA MALANDRINO MOLLO, vencido, OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO, KLEBER LEYSER DE
AQUINO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 17 de junho de 2021.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503069-30.2019.8.26.0024 - VOTO 25540-RBO
2
Voto 25.540
Apelação no 1503069-30.2019.8.26.0024
Apelante: Prefeitura Municipal de Castilho.
Apelado: Raimundo Pereira da Silva.
APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL
IPTU E TAXA DE
COLETA DE LIXO Exercícios de 2016 A 2018 Ilegitimidade
passiva
Falecimento do executado antes do ajuizamento

Impossibilidade de alteração da CDA
Súmula 392 do STJ
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Apelação contra sentença que extinguiu a execução fiscal
em razão da ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, inciso VI, do
CPC. Inconformada, a Municipalidade propugna pela reforma da sentença
alegando, em síntese, inaplicabilidade da Súmula 392, do STJ, sob o
argumento de que a responsabilidade tributária é transferida ao espólio e seus
herdeiros e que cabia aos sucessores atualizar os dados cadastrais junto ao
Fisco.
Recurso regularmente recebido e processado sem
resposta.
Relatado.
No caso, o executado faleceu antes do ajuizamento da
execução fiscal, sobrevindo a sentença recorrida que extinguiu a execução
fiscal por ilegitimidade passiva (CPC, art. 485, VI).
De fato, a certidão da dívida ativa se ressente dos
requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade para embasar o executivo fiscal,
afrontando as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório,
pois, como o executado faleceu antes do ajuizamento da execução, a alteração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503069-30.2019.8.26.0024 - VOTO 25540-RBO
3
do polo passivo era mesmo inviável, conforme entendimento cristalizado na
Súmula 392, do STJ - A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida
ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito
passivo, já que não se trata de simples emenda da cártula, mas de alteração
que remonta os próprios lançamentos (art. 142, do CTN).
Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
uníssona no sentido de não admitir a substituição da CDA para incluir o
espólio do executado, quando o falecimento tenha ocorrido antes do
ajuizamento. Confira-se:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO
DA AÇÃO APÓS O FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE.
REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 392/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior
firmou-se no sentido de que o redirecionamento da execução
contra o espólio não é admitido quando o falecimento do
contribuinte ocorrer antes da constituição do crédito tributário,
situação que implica substituição do pólo passivo, o que não
encontra respaldo na Lei 6.830/1980. Precedentes:AgRg no REsp
1.218.068/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe 08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Turma, DJe 29/09/2010; REsp 1.222.561/RS, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
25/05/2011.2. Nos termos da Súmula 392/STJ: "A Fazenda Pública
pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução".3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg
no AREsp 373438 / RS, Min.Rel. Sérgio Kukina, 1a Turma, DJe
26/09/2013).
Tratar-se-ia de sucessão tributária na hipótese de o
falecimento do executado ocorrer após o ajuizamento do feito executivo, o
que, contudo, não é o caso dos autos.
Nem se alegue descumprimento da obrigação acessória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503069-30.2019.8.26.0024 - VOTO 25540-RBO
4
consistente em atualizar o cadastro municipal de contribuintes, pois, além da
exequente dispor de todo o aparato administrativo para confirmar dados sobre
o executado, antes de ajuizar a ação, a inobservância da obrigação acessória
acarreta conversão em obrigação principal relativamente à penalidade
pecuniária (CTN, art. 113, § 3o).
Daí porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator Designado